Tribunal: TJSP
Processo: 2012851-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a defendida incidência de juros moratórios sobre valor depositado a título de garantia. Pretensão à reforma.
Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado. Precedentes do C. STJ e deste E.

Ementa:
Processual. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a defendida incidência de juros moratórios sobre valor depositado a título de garantia. Pretensão à reforma.
Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012851-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOGIDONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, é agravado TOTVS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012851-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.301
2
Agravo de Instrumento n. 2012851-42.2020.8.26.0000
Voto n. 20.301
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 32a Vara Cível)
Agravante:
Mogidonto Planos Odontológicos Ltda.
Agravada:
TOTVS S/A
MM. Juíza:
Priscilla Bittar Neves Netto
Processual. Ação monitória. Cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou a defendida incidência de juros
moratórios sobre valor depositado a título de garantia.
Pretensão à reforma.
Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a
garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela
incidência
de
correção
monetária
e
de
juros
relativamente ao valor depositado. Precedentes do C. STJ
e deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mogidonto
Planos Odontológicos Ltda. contra a decisão de fls. 327/328 dos autos originais
do incidente de cumprimento de sentença que move em face de TOTVS S/A, a
qual rejeitou pretendida incidência de juros moratórios sobre valor pela
executada depositado a título de garantia, valendo-se para tanto da transcrição
de ementas de julgados.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “a
jurisprudência desta Corte, em harmonia com pacífica orientação do Superior Tribunal de
Justiça (...), reformulou o entendimento a respeito da aplicação das Súmulas 179 e 271,
segundo o qual, no depósito para fim único de garantia do juízo, permanece o devedor em mora
e continua, portanto, responsável pelo integral adimplemento da obrigação” (fls. 1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012851-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.301
3
Não foi deduzido pedido de tutela recursal de urgência.
Contraminuta a fls. 23/30.
II Fundamentação.
Nos autos de incidente de cumprimento de sentença a que
deu início a ora agravante em face da ora agravada, embora tenha a executada
depositado nos autos o valor originalmente apontado pela exequente (fls.
195/196 dos autos originais do incidente), ofereceu ela impugnação ao
cumprimento de sentença afirmando a existência de excesso na execução e
requerendo “que seja impedido qualquer tipo de levantamento do valor depositado em
garantia” (fls. 172/181 daqueles autos).
Depois de acolhida em parte essa impugnação e de enviados
os autos à contadoria judicial, se manifestou a exequente argumentando, dentre
outros pontos, pela continuação da “incidência de juros moratórios e de correção
monetária, quando da existência de depósito sem fim de pagamento” (fls. 299/304).
A decisão agravada, o entanto, rejeitou esse requerimento, ao
fundamento de que “a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que, uma
vez efetuado o depósito judicial pela executada para garantia do juízo, cessa para o devedor a
responsabilidade pelo pagamento de juros e da correção monetária” (fls. 327/328).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A despeito da argumentação da agravante, o C. Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “Realizado
pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua
responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros
relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012851-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.301
4
depositária a responder pela atualização monetária, a título de
conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e
acréscimos, sendo indevida a incidência de novos juros moratórios,
exceto se a instituição financeira depositária recusar-se ou demorar
injustificadamente na restituição integral do valor depositado.”
(Informativo de jurisprudência n. 653, em referência ao AgInt nos EDcl no
REsp 1.460.908-PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade,
julgado em 04/06/2019, DJe 02/08/2019).
Vale transcrever a fundamentação do referido julgado, que
ensejou a adoção de tal conclusão:
“O depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução
ou em cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da
instituição financeira depositária, com acréscimo de correção monetária e (frutos)
de juros remuneratórios, nos termos do art. 629 do Código Civil, não podendo ser
exigido do depositário o pagamento de juros moratórios sobre o quantum
depositado. Assim, se o depositante já realizou a entrega do valor devido, com
inclusão dos juros moratórios acaso devidos, estes já estarão presentes na
composição da base de cálculo sobre a qual o depositário fica obrigado a fazer
incidir correção monetária e juros remuneratórios. Portanto, a incidência de
novos juros moratórios representaria descabido bis in idem. Além disso, seria
injusto atribuir os encargos da dívida correspondentes aos juros moratórios a
mero depositário judicial, pois, como se sabe, os juros moratórios e os
remuneratórios não se confundem, têm natureza e finalidade diversas. Então,
sobre o valor depositado judicialmente, a instituição financeira depositária (CC,
art. 629) deve remunerar o capital por meio de correção monetária, a título de
conservação da coisa, e de juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.
Mas não fica, normalmente, responsável pelo pagamento de juros moratórios,
uma vez que não há atraso no cumprimento de obrigação, tampouco ato ilícito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012851-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.301
5
E, como não poderia deixar de ser, conforme inclusive na
origem evidenciado, assim tem julgado esta Câmara e outro órgãos fracionários
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido
de reparação de danos materiais e morais. Cumprimento de sentença.
Depósito judicial efetuado pelo devedor antes da instauração do
incidente de cumprimento de sentença. Responsabilidade pelos
encargos moratórios incidentes sobre a quantia depositada que
passa a ser do banco depositário. Inexistência de qualquer saldo
remanescente a favor do credor. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação n. 0002344-77.2019.8.26.0554, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j. em 08/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que fixou o termo final dos
juros de mora e correção monetária como sendo a data do depósito
judicial Agravante que pleiteia que seja considerado como termo
final o efetivo levantamento dos valores Súmula 179 do STJ - O
deposito
judicial
transfere
à
instituição
financeira
a
responsabilidade pelo pagamento da correção monetária

Responsabilidade que se estende aos juros de mora Precedentes
deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento n. 2286567-55.2019.8.26.0000,
6a Câmara de Direito Privado, Rel. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, j.
em 11/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR DA DÍVIDA GARANTIA
PAGAMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA I Executada, ora agravada,
que realizou o depósito judicial no valor da condenação, visando à
garantia do juízo, vez que pretendia apresentar impugnação, bem
como por se tratar de fase de cumprimento provisório de sentença -
Parcialmente acolhida a impugnação, aquele depósito, que
inicialmente visava à garantia, destina-se ao pagamento da
obrigação II Reconhecido que a responsabilidade pela correção
monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012851-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.301
6
instituição financeira onde o numerário foi depositado -
Posicionamento que se aplica ainda que se trate de penhora de
dinheiro para a garantia da execução
Realizado o depósito
judicial no valor da condenação, cessa a responsabilidade do
devedor por tais encargos - Precedentes do C. STJ Aplicação do
Recurso Repetitivo no 1348640, do C. STJ, julgado aos 07.05.2014,
nos termos do art. 543-C, do ACPC, com correspondência no art.
1.036 e seguintes do NCPC Decisão interlocutória suficientemente
motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP Agravo
improvido” (Agravo de Instrumento n. 2201787-85.2019.8.26.0000,
24a Câmara de Direito Privado, Rel. Salles Vieira, j. em 31/10/2019).
Enfim, inarredável a manutenção da decisão agravada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)